Tribunal: TJMT
Processo: 0000190-37.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000190-37.2020.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306, §1o, I) E DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À DESOBEDIÊNCIA. SUBSIDIARIEDADE E NE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. TEMA REPETITIVO 1.060/STJ. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM INEXISTENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE RESTRITA AO DELITO DE EMBRIAGUEZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, §1o, I) e desobediência (CP, art. 330), à pena de 9 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, mais 98 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 7 meses e 21 dias.
2. Fatos relevantes: (i) condução de motocicleta em alta velocidade, ultrapassando viatura pela direita, desobedecendo sinalização e ordens de parada; (ii) acompanhamento tático por cerca de 4 km até abordagem na residência; (iii) constatação de sinais de embriaguez e recusa ao teste de alcoolemia.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição pelo crime de desobediência, em razão da atipicidade da conduta; (ii) afastamento da valoração negativa das “circunstâncias do crime”; e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão também quanto à desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ordem de parada desobedecida configura infração administrativa ou delito penal; (ii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime configura bis in idem; (iii) aferir se a confissão quanto à embriaguez ao volante estende-se ao crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A desobediência à ordem de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes configura conduta penalmente típica, nos termos do art. 330 do Código Penal e da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.060/STJ.
6. As circunstâncias do crime, quando evidenciam modo de execução especialmente gravoso, como fuga em alta velocidade e risco a terceiros, podem ser valoradas negativamente sem violação ao princípio do ne bis in idem, por traduzirem gravidade concreta além do tipo penal.
7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige admissão específica da autoria do delito respectivo, de modo que é inviável sua extensão a crime diverso daquele efetivamente confessado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 330; CTB, arts. 195 e 306, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.859.933/SC (Tema Repetitivo 1.060).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000190-37.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON MUNIZ SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.325.271-07 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MAYCON ZOCAL ALVES - CPF: 035.127.561-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306, §1o, I) E DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À DESOBEDIÊNCIA. SUBSIDIARIEDADE E
NE BIS IN IDEM
. IMPROCEDÊNCIA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. TEMA REPETITIVO 1.060/STJ. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
BIS IN IDEM
INEXISTENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE RESTRITA AO DELITO DE EMBRIAGUEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, §1o, I) e desobediência (CP, art. 330), à pena de 9 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, mais 98 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 7 meses e 21 dias.

2.
Fatos relevantes: (
i
) condução de motocicleta em alta velocidade, ultrapassando viatura pela direita, desobedecendo sinalização e ordens de parada; (
ii
) acompanhamento tático por cerca de 4 km até abordagem na residência; (
iii
) constatação de sinais de embriaguez e recusa ao teste de alcoolemia.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição pelo crime de desobediência, em razão da atipicidade da conduta; (
ii
) afastamento da valoração negativa das “circunstâncias do crime”; e (
iii
) reconhecimento da atenuante da confissão também quanto à desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a ordem de parada desobedecida configura infração administrativa ou delito penal; (
ii
) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime configura
bis in idem
; (
iii
) aferir se a confissão quanto à embriaguez ao volante estende-se ao crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A desobediência à ordem de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes configura conduta penalmente típica, nos termos do art. 330 do Código Penal e da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.060/STJ.

6. As circunstâncias do crime, quando evidenciam modo de execução especialmente gravoso, como fuga em alta velocidade e risco a terceiros, podem ser valoradas negativamente sem violação ao princípio do
ne bis in idem
, por traduzirem gravidade concreta além do tipo penal.

7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige admissão específica da autoria do delito respectivo, de modo que é inviável sua extensão a crime diverso daquele efetivamente confessado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 330; CTB, arts. 195 e 306, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.859.933/SC (Tema Repetitivo 1.060).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa do acusado
Wanderson Muniz Santos Rodrigues
, contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 0000190-37.2020.8.11.0015, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, § 1o, I) e desobediência (CP, art. 330), à pena de
09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, e
98 (noventa e oito) dias-multa
, além de
suspensão da habilitação
por
07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

Nas
razões recursais
,
a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade do delito do art. 330 do Código Penal, à luz do princípio da subsidiariedade e do ne
bis in idem.
Subsidiariamente, requer: (
i
) o afastamento da valoração negativa das “circunstâncias do crime”; e (
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão também para o crime de desobediência (Súmula 545/STJ) (id 310808865).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
313070364
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 322776360).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o acusado
Wanderson Muniz Santos Rodrigues
foi denunciado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, § 1o, I) e desobediência (CP, art. 330), com base no seguinte contexto fático descrito na denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 18h15, em via pública, na rua dos Cambuis, bairro Jardim das Azaleias, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado Wanderson Muniz Santos Rodrigues, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Maria Vindilina, quando visualizaram o denunciado conduzindo uma motocicleta, fazendo ultrapassagem pela direita em alta velocidade e infringindo todas as placas regulamentares da via.

Os militares acompanharam o veículo e emanaram várias ordens de parada, porém sem êxito, sendo o denunciado abordado quando parou em sua residência.

Em contato pessoal com o denunciado Wanderson, os militares perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio e odor etílico.

Além disso, durante a confecção do boletim de ocorrência, o suspeito se mostrava muito alterado, então foi oportunizado que o mesmo se submetesse ao teste de alcoolemia, sendo que recusou-se, sendo lavrado o auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora
”

(id 43865963, pág. 13).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de
09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, além de
98 (noventa e oito) dias-multa
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
, substituída a pena privativa de liberdade por
02
(
duas) restritivas de direitos
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada ao apelante no tocante ao crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, sob o argumento de que a conduta de não obedecer à ordem de parada emanada pelos policiais militares encontra sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual a aplicação do princípio da subsidiariedade do Direito Penal impõe o afastamento da responsabilização na esfera criminal.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, pune a conduta de desobedecer à ordem legal de funcionário público, com pena de detenção de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses e multa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece clara distinção entre as ordens de parada emitidas em contexto de fiscalização de trânsito e aquelas proferidas no âmbito do policiamento ostensivo destinado à prevenção e repressão de crimes.

Quando a ordem de parada é dada por autoridade de trânsito ou por seus agentes, inclusive policiais militares, no exercício específico de atividades relacionadas à fiscalização das normas de trânsito, a desobediência configura exclusivamente infração administrativa prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, situação em que não é possível a cumulação com sanção penal (CP, art. 330), em observância aos princípios da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal.

Contudo, diversa é a situação quando a ordem de parada é emanada por agentes públicos no contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, hipótese em que a conduta de desobediência configura o delito previsto no art. 330 do Código Penal.

A matéria foi objeto do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em que se fixou a seguinte tese: “
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
” (Tema 1.060).

Na espécie, depreende-se que a ordem de parada foi emanada pelos policiais militares no exercício de atividade ostensiva de policiamento, e não em contexto de fiscalização de trânsito.

Conforme narrado no boletim de ocorrência policial militar n. 2019.292176 (id. 301289884), a guarnição policial realizava rondas pelo bairro Maria Vindilina quando foi ultrapassada pela direita por uma motocicleta conduzida pelo apelante em alta velocidade, que rampou um quebra-molas e desobedeceu a todas as placas regulamentares da via, bem como as ordens emanadas pela guarnição, iniciando-se um acompanhamento ao veículo que empreendeu fuga em alta velocidade, cruzando fluxo de trânsito.

O policial militar
Maycon Zocal Alves
, em seu depoimento judicial, esclareceu que se encontrava em serviço juntamente com o soldado Douglas Ruiz, quando visualizaram o acusado ultrapassando a viatura policial em alta velocidade. Relatou que, diante da infração, a guarnição deu ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, os quais foram ignorados pelo condutor, o que gerou o acompanhamento tático pelas ruas de Sinop, durante o qual o acusado continuou a desrespeitar as normas de trânsito, inclusive transpondo lombadas em alta velocidade.

Informou, ainda, que a perseguição perdurou por aproximadamente 03 (três) a 04 (quatro) quilômetros, até que o acusado foi abordado quando adentrava a sua residência, onde os pais do acusado presenciaram a abordagem e se mostraram colaborativos (id. 301290382).

De igual modo, o policial militar
Douglas William Alves Ruiz
confirmou que durante patrulhamento, visualizou o acusado conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e que, dado sinal de parada com uso de dispositivos sonoros e luminosos, o condutor desobedeceu à ordem e só parou ao chegar em sua residência, onde foi finalmente abordado pela guarnição (id. 301290382).

Nesse contexto, depreende-se que a atuação dos policiais militares não se inseria em contexto de fiscalização de trânsito, mas sim em atividade de policiamento ostensivo, notadamente diante da conduta do apelante de ultrapassar a viatura em alta velocidade, infringindo normas de trânsito de forma ostensiva.

Nesse viés, a conduta do apelante de desobedecer às reiteradas ordens de parada configura o delito previsto no art. 330 do Código Penal, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.060.

Face ao exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2. DOSIMETRIA DE PENA

2.1. Pena-base

A defesa postula o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial “circunstâncias do crime”, por caracterizar a própria tipificação dos delitos, configurando
bis in idem
.

O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas.

A circunstância judicial “circunstâncias do crime” refere-se ao modo de execução do delito, ao contexto em que foi praticado e às peculiaridades que cercaram a conduta delituosa, permitindo ao julgador aferir se o crime foi cometido de forma que extrapola o tipo penal básico.

Nesse contexto, o princípio do
ne bis in idem
não incide quando circunstâncias fáticas distintas, ainda que relacionadas ao mesmo contexto delitivo, sejam valoradas separadamente por demonstrarem aspectos diversos da reprovabilidade da conduta.

No presente caso, o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa das circunstâncias de ambos os crimes nos seguintes termos: “
Em relação às circunstâncias do crime, excedem às normais para o tipo, pois segundo informado pelos policiais, além de desobedecer às ordens emanadas, o réu empreendeu fuga em alta velocidade, rampando quebra-molas e desobedecendo a sinalização de trânsito, expondo os usuários da via a risco
”.

Logo, a argumentação defensiva no sentido de que a valoração das circunstâncias do crime configura
bis in idem
não merece prosperar, porquanto o magistrado singular não valorou a simples desobediência ou a mera condução sob influência de álcool, mas sim o modo especialmente gravoso como os delitos foram praticados.

Não se trata de valorar novamente a elementar da desobediência ou da embriaguez ao volante, mas sim de considerar que o modo de execução dos delitos revelou gravidade concreta que supera o tipo penal básico, justificando a exasperação da pena-base.

Portanto, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial “circunstâncias do crime” na dosimetria da pena de ambos os delitos.

2.2. Pena Provisória

O apelante pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea também para o crime de desobediência, pois ao confessar a ingestão de bebida alcoólica e a condução do veículo, possibilitou a condenação como um todo.

A atenuante não deve ser reconhecida.

O art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal estabelece que são circunstâncias que sempre atenuam a pena a confissão espontânea, perante a autoridade, da autoria do crime.

A confissão deve recair especificamente sobre o fato criminoso para o qual se pleiteia a atenuação, não sendo suficiente a admissão genérica de circunstâncias que, indiretamente, possam corroborar outros delitos imputados no mesmo contexto fático.

No caso em exame, a análise do interrogatório judicial do apelante revela que ele admitiu expressamente apenas a ingestão de bebida alcoólica e a condução do veículo automotor, elementos que constituem a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (id. 301290382).

Assim, a confissão quanto à embriaguez ao volante não implica, automaticamente, na admissão da prática do crime de desobediência, porquanto este exige o elemento subjetivo específico de descumprir deliberadamente ordem legal emanada de funcionário público.

Nesse compasso, deve ser mantida a pena provisória fixada na segunda fase da dosimetria.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Wanderson Muniz Santos Rodrigues
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025